Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724654-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JACSON CAITANO DE SOUZA RECORRIDA: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. INÉRCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua hipossuficiência apta à concessão da gratuidade de justiça vindicada, embora concedido prazo para tal desiderato, e, de igual modo, mesmo regularmente intimada não recolheu o preparo recursal. 1.1. Uma vez inexistente o devido pagamento das custas processuais no prazo legal, resulta inafastável o reconhecimento da deserção do recurso interposto e sua consequente inadmissão, com base no art. 932, inc. III e parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma que não pode arcar com o valor das custas processuais sem prejudicar o sustento de sua família. Defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados por possuírem natureza alimentar. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido contrariado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 76697967). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Posta a questão nestes termos, não havendo se desincumbido o agravante do ônus de demonstrar sua hipossuficiência e, de igual modo, não tendo recolhido o preparo recursal a tempo e modo, resulta inviável a concessão do benefício pretendido". (ID 76382278). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Outrossim, a referida tese não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que se limitou a reconhecer a deserção do recurso. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas n. 282 e 356 do STF” (REsp n. 2.104.647/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 28/11/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76697967. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021